Tribunal: TJDFT
Processo: 0755410-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755410-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONICA ROCHA, CICILIA LUIZA ROCHA DOS SANTOS PAIVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O As autoras não demonstraram que se enquadram na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual as recorrentes não se encaixam. Da análise das condições pessoais das recorrentes, não restou demonstrado o alegado estado de pobreza. A primeira autora é funcionária pública federal; a segunda, médica, e ambas residem em local de classe alta, o que não se mostra compatível com a tese de hipossuficiência. Sem demonstração de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J